Tribunal: TJPA
Processo: 0814182-25.2022.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0814182-25.2022.8.14.0000

AUTOR: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

REU: DAVI BRITO SALBÉ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:
AÇÃO RESCISÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. NÃO CONFIGURADA. CONHECIMENTO EM PARTE. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação Rescisória ajuizada pela HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. visando rescindir acórdão que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão de falha na prestação de serviços médicos que culminaram no agravamento do quadro de saúde do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve erro de fato na decisão rescindenda ao considerar a existência de um contrato válido entre as partes; e (ii) ocorreu violação manifesta a normas jurídicas, especificamente aos artigos 17, 55, 186, 485, VI, 489, IV, e 927 do CPC; 12, VI, e 13 da Lei nº 9.656/98.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Não se configura erro de fato quando a questão controvertida foi expressamente analisada na decisão rescindenda, refutando a tese de inexistência de contrato válido.

2.

Não há violação manifesta à norma jurídica, pois a decisão rescindenda está fundamentada na falha na prestação de serviços da HAPVIDA, que contribuiu para o agravamento do quadro de saúde do autor, sendo devida a indenização por danos morais e materiais.

3.

Incabível a propositura de Ação Rescisória para rediscutir as astreintes fixadas no feito de origem e cobradas em sede de cumprimento de sentença, não sendo conhecida a ação neste particular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ação Rescisória conhecida em parte. Pedido improcedente. Tese de julgamento: "1. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir matérias já decididas."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 966, V e VIII; CC, arts. 186 e 927; Lei nº 9.656/98, arts. 12, VI, e 13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AR 2874/SP; STJ, AgInt na AR 6.685/MS; STJ, AgInt na AR 5.700/PR; STJ, AgRg no Resp n. 1491088/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Privado no Plenário Virtual, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. Ricardo Ferreira Nunes,
à unanimidade,
o Colegiado conheceu em parte da Ação Rescisória e julgou improcedente a demanda, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0814182-25.2022.8.14.0000

AUTORA: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

RÉUS: ROGERIO VAZ SALBÉ e DAVI DE BRITO SALBÉ

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
ajuizada por
HAPVIDA ASSIST
Ê
NCIA M
É
DICA LTDA
.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/ Pedido de Antecipação de Tutela, em fase de cumprimento de sentença n. 0045476-50.2012.8.14.0301.

Narram os autos de origem que o Autor da inicial,
DAVI DE BRITO SALBÉ
, representado nos autos por seu genitor,
ROGÉRIO VAZ SALBÉ
, é detentor do Plano de Saúde HAPVIDA desde 05/07/2008, matrícula 486867, por meio do contrato de código nº 00100.722739/02-8/01-3, e que, no dia 23/03/10, foi levado por seus pais ao Hospital Layr Maia, em virtude de uma gripe e dores no corpo, ocasião em que foram atendidos pela Dra. Elizabeth Amador Alves Gáby – CRM/PA 2953, a qual medicou o requerente e solicitou um raio-X do tórax, nada sendo detectado.

Alega ainda que, no dia 29/03/2010, foi levado novamente ao referido hospital, pois apresentava um inchaço anormal em seu nariz no lado esquerdo, que o impedia de respirar, sendo solicitado o atendimento com um otorrinolaringologista, porém foi informado de que não havia médico dessa especialidade de sobreaviso ou plantão.

Após ser atendido pela pediatra Dra. Fernanda L.C Silva – CRM/PA 8987, foi diagnosticado que seria uma nascida, tendo prescrito antibiótico que o Autor já tomava por mais de 7 (sete) dias, além de outro produto bactericida.

Segundo consta na inicial, diante de o quadro do autor permanecer inalterado, os seus pais procuraram um dermatologista particular, que recomendou o atendimento com um otorrinolaringologista, com máxima urgência. Assim, retornaram ao Hospital Layr Maia, implorando atendimento por um otorrinolaringologista, a qualquer hora e local, sendo novamente negado.

Neste mesmo dia foram atendidos pelo Dr. Carlos Madureira Jr., que novamente afirmou que a enfermidade consistia em uma nascida.

Aduz que, após protestos dos genitores no hospital, foram encaminhados a uma assistente social, que marcou atendimento para o dia 19/04/2010 com a Dra. Elizabeth Paiva Pereira Arraes, que era pediatra, lesando mais uma vez o requerente e tardando seu adequado atendimento.

Afirma que tal médica diagnosticou a enfermidade como uma nascida e solicitou vários exames, tendo afirmado que não era necessário diagnóstico de um otorrino.

Diante da gravidade do seu quadro, as recepcionistas conseguiram marcar consulta às 17h do mesmo dia para a Dra. Cintya Fontelles Tuma – CRM/PA 8241, a qual enfim o diagnosticou corretamente, após vários e inadequados atendimentos.

Alega que a tomografia solicitada pela referida médica foi negada e somente no 03.05.2010 foi autorizada, sendo realizada no dia 10.05.2010. O autor, segundo consta na inicial, foi então encaminhado para um cirurgião otorrinolaringologista, mas para consulta deveriam esperar sete dias e no decorrer desse período o autor e seus pais descobriram que tal médico não atendia mais pelo plano requerido.

Dado o quadro do Autor, no dia 02/06/2010, foi submetido a uma cirurgia no Hospital Beneficente Portuguesa em Belém-PA, para a retirada de um tumor da parede nasal esquerda, conforme demonstra o Laudo Otorrinolaringologista, expedido pelo médico Dr. Murilo Freire Lobato (id. 63127376, p. 28), arcando com todas as despesas.

Considerando a necessidade de ser submetido a novo procedimento pela gravidade do seu quadro, o Autor foi corretamente diagnosticado na cidade de São Paulo, pelo Dr. Antonio José Sprosser Junior, com a enfermidade denominada ZIGOMICOSE, doença extremamente agressiva, sendo internado às pressas no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo (SP), onde permaneceu.

Requer antecipação da tutela para que a requerida custeie integralmente o tratamento do autor na cidade de São Paulo, inclusive passagem e hospedagem. No mérito, requer indenização pelo dano moral e pelos danos materiais sofridos, reembolso e custeio de tratamento psicológico e novo plano de saúde.

Deferida a tutela requerida na inicial antecipadamente para que a requerida custeasse o tratamento do menor em São Paulo.

Foi juntado o mandado de intimação e citação no dia 29/10/12.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, alegando preliminares como ilegitimidade passiva e requerendo a improcedência dos pedidos.

O autor apresentou manifestação à contestação, ratificando todos os termos da inicial e informando o descumprimento da tutela antecipada deferida.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, em que foram ouvidas as testemunhas arroladas.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que apresentou parecer no id. 63128182, pág. 6-14.

Sobreveio sentença (id. 63128183) lavrada nos seguintes termos:

(...) Isto posto, julgo totalmente procedente o pedido do autor para confirmar a tutela antecipada deferida e com fundamento no art. 927 do Código de Processo Civil, condenar a requerida a custear o tratamento psicológico do autor, bem como condená-la ao pagamento de danos materiais no valor de R$191.492,95 (cento e noventa e um mil quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos) e danos morais no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), valores a serem atualizados monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de mora legais a partir da data da data da citação, por se tratar de relação contratual (mora ‘‘ex personae’’), na conformidade da fundamentação desta decisão.

Condeno ainda a requerida para que tome todas as providências, no prazo de 10 (dez) dias, para migração para outro plano de saúde a escolha do autor, devendo ser observada a portabilidade para efeitos de dispensa de carência, responsabilizando-se pelas mensalidades até efetiva alta do menor, devendo o autor disponibilizar toda documentação necessária. Fixo o valor de R$1.000,00 (hum mil reais) de multa diária no caso de descumprimento.

Condeno, ainda, a parte Requerida nos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação

Em consequência julgo o feito com resolução do mérito nos termos do art.269, inciso I do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, 16 de dezembro de 2014.

LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO

Juíza de Direito Titular da 9ª Vara Cível e Empresarial

APELAÇÃO por
HAPVIDA
no id. 63128252.

ACÓRDÃO no id. 63128282, julgando parcialmente provido o apelo, para minorar os danos materiais para R$44.393,58 e os danos morais para R$30.000,00, mantendo a sentença em seus demais termos.

Embargos de declaração por
DAVI SALBÉ
no id. 63128283, p. 1-8, e por
HAPVIDA
no id. 63128283, p. 10-19, ambos rejeitados via Acórdão nos ids. 63128284, p. 8, a 63128285, p. 2.

RECURSO ESPECIAL interposto no id. 63128285, p. 3-14, em que a
HAPVIDA
relata que o Autor, em razão da necessidade de dar continuidade a seu tratamento, demandou, perante a Justiça Federal do Pará, pedido condenatório em face da União e do Estado do Pará (proc. n. 21172-21.2010.4.01.3900), obtendo, em 1º/07/2010, decisão liminar favorável que determinou o custeio, pelos entes públicos, do tratamento e o fornecimento de medicamentos, das passagens e da hospedagem do menor.

No caso reportado, o menor postulou perante a Justiça Federal do Pará, em 15/10/2015 (antes do julgamento da apelação nos presentes autos), o cumprimento de sentença nº 0028547-97.2015.4.01.3900, em que exige da União e do estado do Pará o pagamento dos mesmos valores discutidos neste feito. A
HAPVIDA
assevera também que o Acórdão que julgou a apelação considerou a condenação proferida no âmbito federal e assim reduziu a indenização por danos materiais para R$44.393,58.

Contrarrazões ao Recurso Especial no id. 63128289.

Houve a negativa de seguimento ao recurso (id. 63128289, p. 52), motivo pelo qual a
HAPVIDA
interpôs AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, sendo este remetido ao STJ via decisão de id. 63128291, p. 3.

Decisão do Superior Tribunal de Justiça, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, de 28/10/2020, em que não conheceu do agravo (id. 63128292).

Certidão de trânsito em julgado (este em 04/12/2020) e termo de baixa no id. 63128293, p. 6.

O trânsito em julgado também restou certificado pelo TJPA, no id. 63128294, p. 2, em 24/05/2021.

Cumprimento Provisório de Sentença iniciado em 12/06/2019 (id. 63128296), seguido de peticionamento de Cumprimento Definitivo em 14/10/2021 (id. 63128296, p. 11) e em 27/06/2022 (id. 67712279), este último no importe de R$3.868.287,52 (três milhões oitocentos e sessenta e oito mil duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), equivalente à soma do dano material, do dano moral e do total de astreintes pelo descumprimento da decisão judicial estabelecida na sentença de 1º grau (por não ter sido providenciada a migração do autor para outro plano de saúde), de R$1.000,00 por dia, desde 29/12/2014 até a data do pedido de cumprimento.

Passo a retomar o relato da presente
AÇÃO RESCISÓRIA
.

Inconformada,
HAPVIDA
ASSIST
Ê
NCIA M
É
DICA LTDA
.

propõe a presente AÇÃO RECISÓRIA (id. 11299068 – proc. nº 0814182-25.2022.8.14.0000), com fundamento no art. 966, incisos V e VIII, do CPC, contra o Acórdão de id. 63128282 do feito originário, alegando
erro de fato/premissa
, qual seja, a suposta existência de relação jurídica entre as partes, bem como
violação manifesta de norma jurídica
, quanto aos arts. 17, 55, 186, 485, VI, 489, IV, e 927 do CPC; 12, VI, e 13 da Lei n. 9.656/98.

Alega que, se já havia medida judicial tutelando parcela do objeto litigioso do processo que originou a Rescisória (custeio integral do tratamento do Autor pela União e pelo Estado do Pará), é evidente que falta a
Davi Salbé
interesse processual na discussão judicial de sua pretensão, de modo que (i) a demanda não deveria conter esses pedidos; e (ii) uma vez os contendo, deveria ter sido extinta, parcialmente, sem resolução do mérito, tal como preceituam os arts. 17 e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil de 2015, já vigentes à época do acórdão rescindendo.

Aduz que conceder a
Davi Salbé
, na ação de origem, aquilo que pediu, é gerar efetivo enriquecimento sem causa, visto que há em seu favor dois títulos executivos: um contra a Fazenda Pública e outro contra a
Hapvida
.

Assevera que o acórdão rescindendo reconhece o fim da relação contratual entre os litigantes e, ao mesmo tempo, estipula obrigações contratuais da
Hapvida
em favor de
Davi Salbé
, além do reembolso de despesas nas situações em que não foi possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, mas que o próprio Autor (ora requerido) confessa a extinção do contrato por inadimplemento (à fl. 496), contrariando assim os arts. 12, inciso VI, e 13, parágrafo único, inciso II, da Lei Federal nº 9.656/98.

Requer, em sede liminar, a imediata suspensão da tramitação do procedimento de cumprimento de sentença.

Ao final, pede a procedência da ação, para rescindir o Acórdão proferido no processo originário, haja vista a ocorrência de erro de fato e violação de normas jurídicas, sendo proferida nova decisão, com a adequada análise dos fatos da causa e aplicação das normas jurídicas regentes, com a consequente reforma da decisão que condenou a
Hapvida
.

Juntou docs.

Em despacho de id. 13272391, determinei a intimação da parte autora a fim de emendar a petição inicial, para retificação do valor da causa ao indicado na ação originária (Id. 63127375, página 33 do Cumprimento de Sentença n. 0045476-50.2012.8.14.0301 - AgInt no AREsp 1270210/SP), complementar as custas e o depósito de 5% do valor da causa (CPC, art. 968, inciso II) e especificar os erros de fato, nos moldes do §1º, do art. 966, do CPC.

Petição no id. 11299414, em que a parte Autora reitera os argumentos da inicial quanto aos erros de fato e retifica o valor da causa para R$3.868.287,52 (três milhões oitocentos e sessenta e oito mil duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), recolhendo as custas complementares correspondentes.

Contestação de DAVI DE BRITO SALBÉ no id. 14735480, em que suscita a incompetência do TJPA para julgar o feito, uma vez que a competência para a análise e julgamento da ação rescisória é do Tribunal o qual proferiu a última decisão de mérito do processo, que, no caso, alega ser o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

Argui a impossibilidade de antecipação da tutela, dada a inexistência de probabilidade do direito, o risco de irreversibilidade da medida e a ausência de
periculum in mora
.

Prossegue afirmando o não cabimento da rescisória, em razão da inexistência de erro de fato e de violação de norma jurídica, bem como a inexistência de conexão entre o processo originário e o de nº 21172-21.2010.4.01.3900, que tramitou na Justiça Federal.

Reitera a legitimidade passiva da
HAPVIDA
para figurar no polo passivo da ação de origem, alegando que pagava religiosamente o plano de saúde da autora, inclusive durante o período que estava se socorrendo em São Paulo; o cabimento de indenização por danos morais; a obrigação da
HAPVIDA
de custear um plano de saúde de outra operadora até o final de seu tratamento.

Pede a improcedência da Ação Rescisória.

Anexa docs., inclusive, fotografias do paciente/Réu ao longo de sua internação e após cirurgias (ids. 14735497 e 14735498).

Sem réplica, cfe. certidão de id. 17094900.

Instado a se manifestar, o Ministério Público se pronunciou no sentido de que os autos fossem baixados em diligência para que a parte Autora fosse intimada a fazer a juntada de certidão, com a data em que ocorreu o trânsito em julgado da decisão rescindenda, ou outro documento oficial que comprovasse a tempestividade da Ação Rescisória (id. 18380861).

Despacho de id. 20105389, atendendo à recomendação do MP.

Petição no id. 20424030 comprovando o trânsito em julgado ocorrido em 04/12/2020, conforme se denota na certidão de fl. 09 do id. 18479689, de modo que a Ação Rescisória, postulada em 03/10/2022 (portanto, em menos de dois anos do trânsito da última decisão – art. 975,
caput
, do CPC), é plenamente tempestiva.

Novamente instado a se manifestar, o órgão ministerial opinou no sentido da improcedência da Ação Rescisória (id. 24285717).

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

A parte demandada alega, como questão preliminar, que a responsabilidade de analisar e julgar a ação rescisória recai sobre o Tribunal que emitiu a última decisão meritória no processo. Argumenta que, portanto, o Superior Tribunal de Justiça seria o órgão competente.

Contudo, essa alegação carece de fundamento, uma vez que o próprio STJ possui precedentes que estabelecem a impossibilidade de ação rescisória contra decisões que não examinaram o mérito do recurso especial, como foi o caso dos autos, em que aquele Tribunal se limitou a NÃO CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL interposto pela
HAPVIDA
(id. 63128292 – autos originários). Nesse sentido:

"Não cabe ação rescisória de acórdão que não conheceu de recurso especial, deixando de apreciar o mérito da questão federal controvertida" (STJ, AR 2874/SP, Rel. Min. PAULO GALLOTTI, 3ª Seção, DJ 02.05.2006, p. 247

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA PROFERIDA EM RECURSO ESPECIAL. MÉRITO DA CONTROVÉRSIA NÃO APRECIADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO STJ PARA APRECIAR A DEMANDA. 1. Ação rescisória. 2. É incabível o ajuizamento de ação rescisória contra acórdão do STJ que não analisa o mérito da controvérsia. Incidência analógica da Súmula 249/STF. 3. Admite-se o indeferimento de plano da petição inicial de ação rescisória que confronta orientação pacificada pela Corte, a revelar a manifesta improcedência do pedido. Precedentes. 4. Esta Cote não detém competência para a apreciação de ação rescisória quando a decisão rescindenda não proferiu pronunciamento a respeito do mérito. Precedentes do STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt na AR: 5974 RN 2017/0027534-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/06/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/06/2020)

Assim, no caso concreto, o Agravo em Recurso Especial nº 1316462-PA não restou conhecido, não sendo, assim, apreciado o mérito pelo STJ, de modo que a competência para a apreciação e o julgamento da Ação Rescisória é deste TJPA, última Corte a proferir decisão de mérito, qual seja, o Acórdão nos ids. 63128284, p. 8, a 63128285, p. 2, que rejeitou os aclaratórios opostos por ambas as partes do processo de origem.

Neste diapasão, este E. TJE/PA é competente para a apreciação da presente ação rescisória.

DAS ASTREINTE

A parte autora, além de outros questionamentos, insurge-se quanto à suposta exorbitância das ASTREINTS cobradas em sede de cumprimento de sentença.

Urge enaltecer que a decisão que as arbitra a multa NÃO FAZ COISA JULGADA MATERIAL, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la, seja na fase de conhecimento, seja na de execução.

Dessa forma, a ação rescisória com vistas à desconstituição de julgado em ponto sobre o qual não incide o manto da coisa julgada material, não preenche as condições de procedibilidade da ação, dado faltar-lhe interesse de agir na modalidade “adequação”. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM VIRTUDE DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL ( CPC/73 ARTS. 267, I, E 295, III). PLEITO RESCISÓRIO MANEJADO, À GUISA DE VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSITIVO DE LEI ( CPC/73 ART. 485, V). ASTREINTES FIXADAS NO BOJO DE AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA QUE PODE SER REVISTA, A QUALQUER TEMPO, NO PROCESSO DE CONHECIMENTO OU NA EXECUÇÃO, INCLUSIVE DE OFÍCIO, PELO JUIZ, A TÍTULO DE MODIFICAÇÃO DE VALOR, PERIODICIDADE, OU MESMO DE SUPRESSÃO ( CPC/73 ART. 461, § 6º). INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA A SER DESCONSTITUÍDA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. VIOLAÇÃO, ADEMAIS, QUE, CASO EXISTENTE, SERIA DE TEXTO SUMULAR E NÃO PROPRIAMENTE DE LEI (SÚMULA N. 372 DO STJ). AÇÃO RESCISÓRIA INCABÍVEL NA ESPÉCIE. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DE TRIBUNAIS PÁTRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la". (STJ, AgRg no Resp n. 1491088/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 05.05.2015). 2. A ação rescisória proposta com vistas à desconstituição de julgado em ponto sobre o qual não incide o manto da coisa julgada material não preenche as condições de procedibilidade da ação, dado faltar-lhe interesse de agir na modalidade adequação, razão para que seja indeferida a petição inicial e julgada extinta, na forma dos arts. 267, inc. I, e 295, inc. III, ambos do CPC/73 ( CPC/15 arts. 330, inc. III, e 485, inc. I). (TJ-SC - AGR: 01579969620158240000 Laguna 0157996-96.2015.8.24.0000, Relator: Cesar Abreu, Data de Julgamento: 08/03/2017, Grupo de Câmaras de Direito Civil)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - DESCUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL - IMPOSIÇÃO DE ASTREINT - RECALCITRÂNCIA - EXECUÇÃO DA MULTA COMINADA - REDUÇAO DO "QUANTUM" FIXADO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - PRECLUSÃO 'PRO JUDICADO' - NÃO OCORRÊNCIA - PROVIMENTO. A multa cominatória fixada como meio de compelir ao cumprimento da obrigação de fazer, no prazo estipulado, não faz coisa julgada material, podendo ser revista, de ofício, pelo juiz, a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado da sentença. (TJ-MG - AC: 10000180796856005 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 25/08/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2022)

Assim, incabível a propositura de Ação Rescisória para tal desiderato, pelo que não conheço da presente ação quanto à tal questão.

DA ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA

Como sabemos a ação rescisória constitui medida processual excepcional, cabível apenas nas taxativas hipóteses de rescindibilidade previstas no art. 966 do CPC/15, em razão da proteção constitucional a coisa julgada e a segurança jurídica.

Especificamente quanto à hipótese prevista no inciso V do art. 966 do CPC/2015, num dos quais se funda a presente demanda, a propositura da rescisória somente se justifica quando a ofensa à norma jurídica for flagrante, cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma.

Não se admite, pois, a utilização da rescisória como sucedâneo recursal para, por via transversa, perpetuar a discussão sobre matéria que foi decidida.

Deveras, "a ação rescisória manejada sob o fundamento de afronta a literalidade da lei deve ser direta – contra a literalidade da norma jurídica – e não deduzível a partir de interpretações possíveis, restritivas ou extensivas que dão ensejo a debates na seara judicial, não se admitindo sua utilização como sucedâneo recursal. Ademais, (...) essa violação deve ultrapassar o limite do razoável e beirar o extravagante" (AR 5.691/DF, 2ª Seção, DJe de 06/11/2018).

Na mesma linha de intelecção, veja-se ainda:

"AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. ARTS. 966, V E VIII, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Pedido desconstitutivo de acórdão proferido pela 4ª Turma do STJ que, ao negar provimento a agravo interno, manteve a decisão unipessoal do relator que não reconheceu a existência de julgamento "extra petita", pois, consoante assentado nesta Corte Superior, a compreensão a respeito do pedido deve ser extraída de toda pretensão deduzida na petição inicial.

2. A manifesta violação da norma jurídica que propicia o ajuizamento da ação rescisória
, na forma do art. 966, V, do CPC, pressupõe que o conteúdo normativo tenha sido ofendido de maneira evidente e flagrante, tornando a decisão de tal modo teratológica a consubstanciar afronta ao sistema jurídico vigente, o que não ocorreu no caso dos autos.

[...]

8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO" ( AgInt na AR 6.685/MS, 2ª Seção, DJe 15/06/2021)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. FLAGRANTE INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART. 966, V E III, DO CPC/2015. INJUSTIÇA DA DECISÃO RESCINDENDA. RETIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC/2015 pressupõe violação, frontal e direta, da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair a ofensa literal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir, entendimento mantido por esta Corte Superior sob a égide do atual Código de Processo Civil. Precedentes.

2. No caso, é flagrante a inexistência de violação manifesta da norma jurídica. Em relação à suposta afronta aos arts. 128, 512 e 541 do CPC/1973, as partes sustentam que o acórdão rescindendo teria apreciado questão não constante do recurso especial. Entretanto, fez parte do recurso especial a tese referente à impossibilidade de incidência, sobre ente associativo, do regime legal de dissolução parcial das sociedades empresárias, não se restringindo a fundamentação recursal apenas à apuração de haveres e à destinação dos bens decorrente da dissolução.

3. Agravo interno a que se nega provimento" ( AgInt na AR 5.700/PR, 2ª Seção, DJe 20/05/2021)

Para além disso, necessário dizer que o requisito da tempestividade para a admissibilidade da ação foi plenamente satisfeito, dado que foi respeitado o prazo decadencial de dois anos (art. 975,
caput
, do CPC), haja vista que o acórdão que se visa rescindir transitou em julgado em 04/12/2020 (id. 18479689, p. 9, dos presentes autos) e a ação rescisória foi proposta em 03/10/2022 (id. 11299068).

Dito isso,
CONHEÇO EM PARTE da AÇÃO RESCISÓRIA
.

Estabelecidas tais premissas, passo ao enfrentamento das matérias preliminares.

DO MÉRITO DA AÇÃO RESCISÓRIA

Curial ressaltar que a Ação Rescisória é um instrumento jurídico de natureza extraordinária, utilizado para invalidar decisões de mérito definitivas, contra as quais não se admite mais recurso. No entanto, a anulação da decisão somente é possível mediante a ocorrência de uma das hipóteses expressamente previstas nos incisos do artigo 966 do Código de Processo Civil vigente.

Em outras palavras, deve existir uma relação de causa e efeito entre a decisão que se busca rescindir e uma das situações específicas elencadas no referido dispositivo legal.

Conforme mencionado anteriormente, a parte autora,
HAPVIDA
, alega que a presente ação rescisória se fundamenta no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão de flagrante
violação a normas jurídicas
. Adicionalmente, argumenta que a rescisória também encontra amparo no inciso VIII do mesmo artigo, pois a decisão que se busca anular foi proferida com base em
erro de fato
.

Passo a apreciar as teses levantadas pela Requerente.

DO ERRO DE FATO

A parte autora alega que a decisão judicial questionada pressupôs a existência de um contrato que, na realidade, não existia. Baseando-se nessa premissa supostamente equivocada, o Acórdão rescindendo teria considerado o contrato válido e exigível, condenando a
Hapvida
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), bem como materiais no montante de R$44.393,58.

Além disso, aduz que a inadimplência do usuário e sua ciência da rescisão contratual são fatos incontestáveis nos autos, já que o próprio usuário teria admitido a extinção do contrato por falta de pagamento.

Diante desse cenário, a parte autora argumenta que ficou caracterizado o erro de fato, passível de verificação mediante simples análise dos autos, conforme o artigo 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

No tocante ao erro de fato, ele se configura quando a decisão atacada reconhece a existência de um fato que não ocorreu ou, inversamente, ignora um fato que efetivamente existiu. É essencial, em ambas as situações, que tal fato não tenha sido objeto de controvérsia e, portanto, não tenha sido expressamente analisado pelo juiz.

Ademais, a doutrina jurídica estabelece que a Ação Rescisória fundamentada no inciso VIII exige que a questão sobre a qual ocorreu o erro não tenha sido decidida pelo juiz. Ou seja, para que se configure o erro de fato, é imprescindível que não tenha havido manifestação judicial sobre um ponto essencial para o deslinde da causa.

Segundo o ensinamento de Humberto Theodoro Júnior, ao analisar o artigo 485, inciso IX, do antigo Código de Processo Civil, é preciso ter cautela ao interpretar a possibilidade de anulação de uma sentença por erro de fato. Ele adverte que se deve "interpretar restritivamente a permissão de rescindir a sentença por erro de fato e sempre tendo em vista que a rescisória não é remédio próprio para verificação do acerto ou da injustiça da decisão judicial, nem tampouco meio de reconstituição de fatos ou provas deficientemente expostos e apreciados em processo findo".

O autor cita o entendimento de José Carlos Barbosa Moreira, que defende que a rescisão só se justifica quando se pode razoavelmente presumir que o juiz teria decidido de forma diferente caso tivesse levado em consideração a prova de maneira adequada. A ação rescisória não se destina a corrigir decisões baseadas em uma má apreciação da prova pelo juiz (Curso de Direito Processual Civil, Editora Forense, 10ª ed., v. I, p. 638-639).

Humberto Theodoro Junior ainda destaca os requisitos necessários para que o erro de fato autorize a anulação da decisão: (a) o erro deve ser o motivo determinante da conclusão alcançada na decisão; (b) o erro deve ser evidente através da simples análise das peças processuais, sendo inadmissível a produção de novas provas na ação rescisória para demonstrar a inexistência de um fato considerado pelo juiz ou a ocorrência de um fato ignorado por ele; (c) o fato em questão não pode ter sido objeto de controvérsia ou de análise judicial no processo original.

Dessa forma, percebe-se que o erro de fato que pode fundamentar a rescisão de uma decisão judicial transitada em julgado consiste em um equívoco evidente do julgador em relação às provas apresentadas nos autos, um erro manifesto, e não uma questão de interpretação ou entendimento pessoal do magistrado. Tampouco se refere a uma prova que não existia no momento do julgamento e foi produzida posteriormente.

Ao analisar cuidadosamente os autos, constata-se que todas as questões abordadas na presente ação rescisória já foram objeto de análise no processo original.

Observa-se que a sentença de primeiro grau expressou o seguinte (id. 63128183):

"(...) Primeiramente, quanto a preliminar arguida pela requerida de ilegitimidade passiva, não merece ser acolhida, haja vista que a relação contratual foi devidamente comprovada entre autor e a requerida. A inadimplência e consequente cancelamento do contrato se deu no ano de 2011, sendo que pelos fatos relatados na inicial, a falha da requerida que culminou com a ida do autor para outro estado se deu a partir de março de 2010, enquanto o contrato entre as partes estava em pleno vigor.

(...)

Inegável a relação contratual mantida entre autor e réu e, em que pese se tratar de seguro saúde, incide as normas do Código de Defesa do Consumidor que sempre determinam que a interpretação deva se dá na forma mais favorável à parte hipossuficiente.

Dessa forma, o autor mesmo cumprindo com todas as responsabilidades contratuais, teve que superar os transtornos decorrentes da má prestação de atendimento, que reclamava urgência. Por conta disto, e conforme consta nos autos, o requerente se deslocou para outro Estado em busca do devido tratamento, arcando com todas as despesas, diante da negligência da requerida.

Embora o requerido alegue o descumprimento contratual por parte do autor, mediante a inadimplência o que culminou com o cancelamento do contrato no dia 11.07.2011, verifica-se que a falta de pagamento das mensalidades foi provocada pela negligência do requerido em não cumprir com as suas obrigações contratuais, ao impedir o correto atendimento do autor, a partir de março de 2010.

Conforme os documentos acostados a inicial a via crucis do autor se iniciou em 23.03.2010 com atendimento e diagnósticos incorretos, falta ou demora na autorizações para realização dos exames necessários e quando finalmente se obteve o diagnóstico correto não havia especialista no quadro da requerida. Agindo dessa forma, foi no mínimo negligente, e descumpriu do dever constitucional de preservar a saúde do autor. (...)

Portanto, quando os danos sofridos pelo Apelado, ora réu, ocorreram, o autor estava em dia com as mensalidades e seu plano estava vigente, uma vez que a inadimplência e o consequente cancelamento do contrato aconteceram no ano de 2011. No entanto, os fatos relatados na inicial indicam que a falha da requerida, que culminou com a mudança do autor para outro estado, ocorreu a partir de março de 2010, quando o contrato entre as partes ainda estava em plena vigência.

Diante do exposto, fica plenamente demonstrada a legitimidade da
HAPVIDA
para figurar no polo passivo da demanda, pois, na época em que a doença que acometeu o autor da demanda se manifestou, ele ainda era beneficiário do plano por ela gerido, com o qual estava em dia, estando o contrato em pleno vigor.

O Acórdão que julgou a apelação (id. 63128282) seguiu o mesmo entendimento, conforme se verifica a seguir:

(...)
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CONEXÃO COM O FEITO AJUIZADO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL.

Não observo nenhuma sustentação no alegado em sede de preliminar, pois foi o genitor do recorrente, quem celebrou o contrato de adesão Plano Individual/Familiar em 05/07/2008, assim, a relação contratual foi devidamente comprovada entre autor e a requerida, como bem posicionou o Ministério Público.

Quanto a suposta conexão entre a ação indenizatória e o feito ajuizado perante a Justiça Federal, também sem razão a apelante, pois as ações possuem partes distintas, pedidos e causas de pedir diferentes, pois na Justiça Federal foi requerido que a União arca-se imediatamente com o tratamento do autor no Estado de São Paulo, enquanto que a ação ajuizada na Justiça Estadual, requer que a Recorrente passe a custear o tratamento, desonerando a União.

Assim REJEITO a preliminar suscitada.
(...)

Diante do que foi apresentado, conclui-se que não há qualquer erro de fato que se enquadre, minimamente, nas hipóteses previstas no inciso VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, os seguintes julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. NÃO EXISTÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXPRESSO SOBRE A QUESTÃO CONTROVERTIDA. UTILIZAÇÃO DA VIA DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. I - É firme o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e desta Corte segundo o qual, para a configuração de erro de fato passível de ensejar a rescisão do julgado, impõe-se que o decisum esteja embasado em fato inexistente ou não considere fato efetivamente ocorrido, aferível por meio das provas constantes dos autos originais, e que sobre ele não tenha havido controvérsia e pronunciamento judicial. II - A decisão rescindenda examinou efetivamente os paradigmas, sobre os quais se alega e existência de erro de fato, pontuando, expressamente, que a situação do Autor é diversa daquela dos julgados por ele indicados. III - A vista do nítido intuito de rediscutir-se decisão desfavorável, revela-se incabível a Ação Rescisória, cuja pretensão, a rigor, é de ser utilizada como vedado sucedâneo recursal. IV - Improcedência do pedido.

(STJ - AR: 5748 ES 2015/0308071-6, Data de Julgamento: 25/05/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/05/2022)

AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. COMPETÊNCIA DO STJ PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO RESCISÓRIA. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ARTS. 485, IX E V, DO CPC/73. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Pedido desconstitutivo de decisão desta Corte que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes da supressão do uso e gozo de imóvel, conheceu parcialmente do recurso especial para reformar, em parte, o acórdão de origem. 2. Consoante orientação jurisprudencial da Segunda Seção desta Corte, considerando que o acórdão da Quarta Turma, reputado rescindendo, julgou parte do mérito da demanda originária, reconhece-se a competência do STJ para conhecer e julgar a ação rescisória, ainda mais quando as questões envolvidas são interdependentes e prejudiciais. Precedentes. 3. No âmbito de ação rescisória, o erro de fato se configura quando o julgado que se pretende rescindir admita fato inexistente ou reputa inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, não ter havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito. 4. Não configuração dos erros de fato apontados na petição inicial, pois foram objeto de específica e expressa análise pelos acórdãos rescindendos. 5. A viabilidade da ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta da literalidade da norma jurídica. 6. Na hipótese, os acórdãos rescindendos deram interpretação razoável e sistemática aos arts. 160, I, do CC/16 e 474 e 512 do CPC/73, com respaldo, inclusive, em jurisprudência firmada nesta Corte Superior. 7. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei. 8. DEMANDA RESCISÓRIA CONHECIDA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

(STJ - AR: 5171 PR 2013/0083294-0, Data de Julgamento: 11/05/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/06/2022)

Portanto, o artigo 966, inciso VIII e parágrafo 1º, do Código de Processo Civil de 2015 não se aplica ao caso em questão, uma vez que, reitera-se, o fato alegado como erro foi objeto de controvérsia e expressamente analisado na decisão que se busca rescindir.

DA MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA

De acordo com o plano de assistência à saúde, a decisão judicial deve ser anulada, pois caracteriza uma ofensa aos artigos 186 e 927 do Código Civil, aos arts. 17, 55, 186, 485, VI, 489, IV, e 927 do CPC; artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei Federal nº 9.656/98, tendo em vista que não existe mais vínculo jurídico entre as partes envolvidas no processo, e ao artigo 12, inciso VI, da Lei Federal nº 9.656/98, ao determinar o custeio de tratamento fora da rede credenciada.

Contudo, no caso dos autos, não se configura qualquer violação flagrante à norma jurídica, conforme previsto no inciso V do artigo 966 do CPC. Vejamos.

É importante ressaltar que, segundo a jurisprudência consolidada do STJ, a violação à norma jurídica deve ser direta e inequívoca, não dependendo de uma nova análise dos fatos do caso. Isso se deve ao fato de que a ação rescisória não se destina a corrigir possíveis injustiças da decisão, interpretações equivocadas dos fatos ou a realizar uma nova avaliação das provas. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC/15. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. AFRONTA DIRETA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Segundo a firme jurisprudência do STJ, a propositura de ação rescisória fundada em violação manifesta a norma jurídica somente se justifica quando a ofensa à norma for flagrante, cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma. Precedentes. 2. Hipótese dos autos em que, de plano, afigura-se inadmissível a pretensão rescisória calcada no art. 966, V, do CPC/15, porquanto a decisão rescindenda adotou interpretação razoável do arcabouço normativo incidente na espécie, afastando indenização por danos morais em razão de rescisão unilateral de promessa de compra e venda de imóvel "na planta". 3. Deveras, adotou o julgado uma interpretação possível para a hipótese fática em julgamento, sendo descabido questionar, na excepcional via da ação rescisória, se se trata da melhor interpretação; caso contrário, tratar-se ia a rescisória como instrumento de mera revisão da decisão impugnada, ou seja, autêntico recurso, com prazo estendido de dois anos. 4. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt na AR: 6856 DF 2020/0269993-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/03/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

AÇÃO RESCISÓRIA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE FATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. 1. O cabimento da ação rescisória, com amparo na violação literal da norma jurídica, pressupõe que o órgão julgador, ao deliberar sobre a questão posta, confira má aplicação a determinado dispositivo legal ou deixe de aplicar dispositivo legal que, supostamente, melhor resolveria a controvérsia. 2. Na espécie, o acórdão rescin dendo não afastou o fato de que o imóvel dado em garantia fiduciária seria um bem de família, apenas consignou que a impenhorabilidade prevista na legislação de regência não seria aplicável às hipóteses em que o imóvel é dado em garantia real pelo casal ou pela entidade familiar, sobretudo nos casos em que o mútuo é revertido em benefício da família, inclusive citando precedentes que refletem a jurisprudência desta Corte, não havendo falar em manifesta ofensa à norma jurídica. 3. O erro de fato estará configurado quando ele seja fundamento essencial da decisão rescindenda, mediante apuração do equívoco factual realizado com as provas produzidas no processo originário e ausência de pronunciamento judicial a respeito do fato, haja vista que a má apreciação da prova não implica rescisão do julgado. 3.1. Os autores, contudo, não demonstraram a existência do apontado erro de fato, limitando-se a, genérica e superficialmente, aduzirem a sua ocorrência. 4. Ação rescisória improcedente.

(STJ - AR: 6335 DF 2018/0159710-5, Data de Julgamento: 14/12/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/12/2022)

AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Nos termos do art. 975 do CPC/2015, o direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos a partir do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, o que foi observado pelo autor. Rejeição da preliminar. 2. O cabimento da ação rescisória, com amparo na violação literal da norma jurídica, pressupõe que o órgão julgador, ao deliberar sobre a questão posta, confira má aplicação a determinado dispositivo legal ou deixe de aplicar dispositivo legal que, supostamente, melhor resolveria a controvérsia. Portanto, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda, mediante a aplicação errada da norma, não podendo ser a ação utilizada como sucedâneo recursal, sobretudo para se analisar a aplicação de eventuais óbices de conhecimento no recurso especial objeto acórdão rescindendo. 3. Ação rescisória improcedente.

(STJ - AR: 6047 MG 2017/0124897-4, Data de Julgamento: 09/11/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/11/2022)

Remontando à hipótese vertente, constata-se da leitura do Acórdão rescindendo que restou comprovado nos autos que
DAVI SALBÉ
, que na época do atendimento pelo plano ainda era beneficiário do plano de saúde da
HAPVIDA
e menor, por se encontrar com gripe e dores no corpo, em 23/03/2010, foi levado por seus genitores ao Hospital Layr Maia, tendo sido atendido pela Dra. Elizabeth Amador, a qual medicou o requerente e solicitou um Raio-X do tórax, exame que nada detectou.

Em 29 de março de 2010, a criança foi levada novamente ao mesmo hospital, apresentando um inchaço anormal no lado esquerdo do nariz e dificuldade para respirar. Seus pais solicitaram atendimento por um otorrinolaringologista, mas foram informados de que não havia nenhum médico especialista disponível, seja de plantão ou de sobreaviso. O paciente foi então atendido pela pediatra Dra. Fernanda L. C. Silva, que diagnosticou o caso como uma "nascida" e prescreveu o antibiótico "amoxilina" (
sic
), que o paciente já estava tomando há mais de sete dias, além de outro produto bactericida.

De acordo com a petição inicial, como o quadro do autor não apresentava melhora, seus pais procuraram um dermatologista particular em 16 de abril de 2010, que recomendou atendimento urgente com um otorrinolaringologista. Retornaram ao Hospital Layr Maia, implorando por atendimento com um especialista, em qualquer horário e local, mas tiveram o pedido negado novamente. No mesmo dia, 16 de abril de 2010, foram atendidos pelo Dr. Carlos Madureira Jr., que reiterou o diagnóstico de "nascida".

Ainda segundo a inicial, após protestos dos pais no hospital, eles foram encaminhados a uma assistente social, que agendou uma consulta para o dia 19 de abril de 2010 com a Dra. Elizabeth Paiva Pereira Arraes, pediatra, o que prejudicou ainda mais o paciente, retardando o atendimento adequado. Alega-se que a médica diagnosticou a enfermidade como uma "nascida" e solicitou vários exames, afirmando que não era necessário o diagnóstico de um otorrinolaringologista.

Diante da gravidade do quadro, as recepcionistas conseguiram agendar uma consulta para as 17h do mesmo dia 19 de abril de 2010 com a Dra. Cintya Fontelles Tuma, CRM 8241 (otorrinolaringologista), que finalmente diagnosticou corretamente o autor, após diversos atendimentos inadequados, solicitando um raio-x da face e uma tomografia. Alega-se que a tomografia solicitada pela médica foi negada e somente autorizada em 3 de maio de 2010, sendo realizada em 10 de maio de 2010.

A petição prossegue informando que, em 20 de maio de 2010, o paciente foi novamente atendido pela Dra. Cintya Fontelles Tuma, que solicitou avaliação de um cirurgião otorrinolaringologista para a realização de um procedimento cirúrgico, devido à tumoração nasal. A responsável pelo setor de autorização, Sra. Priscila, informou que seriam necessários cerca de sete dias para uma consulta com o Dr. Paulo Fontelles, que era o único otorrino-cirurgião disponível.

No entanto, descobriu-se que o referido Dr. Paulo Fontelles não atendia mais pela
HAPVIDA
e que este plano de saúde não dispunha de cirurgião otorrinolaringologista. Após a
HAPVIDA
providenciar um cirurgião com essa especialidade, Dr. Moacyr Pinto Rocha, foi marcada uma consulta para o dia 28 de maio de 2010, que examinou o menor e constatou a necessidade urgente de cirurgia, mas não conhecia o plano de saúde nem as instalações do hospital da rede
HAPVIDA
, necessitando de tempo até o dia 2 de junho de 2010 para informar se realizaria ou não a cirurgia.

Relata-se que o quadro da criança se agravava rapidamente, inclusive com diarreias ocasionadas pelos medicamentos prescritos. Em 29 de maio de 2010, o pai do menor ligou para o celular do Dr. Moacyr Pinto Rocha, que, após muita insistência, atendeu a ligação. O pai implorou que o médico adiantasse sua resposta para o dia 31 de maio de 2010, explicando que, caso aceitasse realizar a cirurgia, o menor seria submetido a nova perícia, que seria enviada a Fortaleza, o que demoraria mais sete dias para uma resposta, e que, após isso, a cirurgia poderia ser marcada para uma data posterior.

Em atitude desesperada, devido à demora no atendimento médico pela
HAPVIDA
e ao agravamento rápido do quadro clínico, na data de 2 de junho de 2010, a criança precisou ser submetida às pressas a uma cirurgia no Hospital Beneficente Portuguesa para a retirada de um tumor na parede nasal esquerda, conforme laudo anexo aos autos, expedido pelo Dr. Murilo Freire Lobato. Todas as despesas particulares foram pagas pelos pais do menor. No laudo, o médico informa o quadro de urgência e emergência do paciente, e que não havia condições de realizar novo procedimento em Belém, em razão da gravidade do quadro clínico do menor, que corria risco de cegueira e até de morte.

Em virtude da urgência e gravidade de seu estado, o autor foi diagnosticado corretamente em São Paulo, no dia 5 de junho de 2010, pelo Dr. Antonio José Sprosser Junior, com ZIGOMICOSE, uma doença agressiva e de progressão muito rápida. Devido à gravidade da situação, ele foi imediatamente internado no Hospital Israelita Albert Einstein, onde recebeu tratamento.

Nos autos, também se encontra o depoimento do médico otorrinolaringologista responsável pela primeira cirurgia do autor em Belém, Dr. Murilo Freire Lobato. Em audiência de instrução e julgamento, às fls. 644 do Vol. III, o médico afirmou que, se o diagnóstico tivesse sido feito rapidamente, a doença não teria evoluído de forma tão grave e agressiva, e o autor não teria necessitado de tantas cirurgias. A testemunha também declarou que a demora na realização dos exames ocasionou o atraso no diagnóstico e, consequentemente, no tratamento, o que levou ao agravamento da doença.

Ao contratar um plano de saúde, o consumidor espera receber atendimento quando necessitar de tratamento, e que lhe seja disponibilizado o necessário para o diagnóstico ou cura de sua enfermidade.

No caso em questão, verifica-se que os atrasos causados pela
HAPVIDA
na marcação de consultas com otorrinolaringologista e com cirurgião otorrinolaringologista para a realização do procedimento cirúrgico, devido à tumoração nasal, agravaram o estado de saúde do autor, retardando seu diagnóstico.

Além disso, observo que a primeira cirurgia do autor em Belém foi realizada por um médico não credenciado pela
HAPVIDA
, com as despesas pagas por seus pais, pois a ora Autora

não possuía cirurgião otorrinolaringologista em seu quadro. Tal fato foi reconhecido pela Juíza na sentença de 1º grau,
in verbis
:

“(...) Conforme os documentos acostados a inicial a via crucis do autor se iniciou em 23.03.2010 com atendimento e diagnósticos incorretos, falta ou demora na autorizações para realização dos exames necessários e quando finalmente se obteve o diagnóstico correto não havia especialista no quadro da requerida. Agindo dessa forma, foi no mínimo negligente, e descumpriu do dever constitucional de preservar a saúde do autor. (...)”

Diante do exposto, é evidente a recusa injustificada da
HAPVIDA
em agendar a consulta com o médico especialista, especialmente quando a necessidade do procedimento cirúrgico foi atestada por um médico especialista do próprio plano de saúde. Assim, a Autora deve ser responsabilizada por seus atos, em razão do risco inerente à sua atividade (Teoria do Risco da Atividade).

Segundo essa teoria, todo aquele que oferece um produto ou serviço no mercado de consumo cria um risco de dano a terceiros. Se o dano se concretizar, surge o dever de reparar ou indenizar, independentemente de culpa ou dolo, caracterizando a chamada responsabilidade objetiva.

É importante ressaltar que, em princípio, o mero descumprimento de obrigações contratuais não gera indenização por dano moral, pois acarreta apenas aborrecimentos, mágoas ou dissabores que não se enquadram na esfera do dano moral. No entanto, no presente caso, a conduta da
HAPVIDA
contribuiu para agravar o estado de saúde do paciente. O atraso no diagnóstico do menor, devido à falta de médicos especialistas no seu quadro e à indicação errônea de medicação, acelerou o agravamento da ZIGOMICOSE que acometeu o autor, ora réu.

Aproveito para registrar que a questão foi devidamente analisada no Acórdão que julgou a apelação (id. 63128282), como se verifica a seguir:

“(...) No mérito inicialmente o apelante alega que a rescisão contratual, deu-se por iniciativa do apelado, o que reflete a verdade. Entretanto o deficiente atendimento ao menor se deu quando ainda vigente o contrato entre as partes, portanto, correta a decisão primeva, que determinou que a recorrente arque com os serviços médicos.

Ressalte-se que quando me refiro a atendimento deficiente, significa dizer, diagnósticos errados, falta de profissional médico e principalmente má vontade da recorrente em solucionar o problema grave que afligia o autor. Portanto, deve a apelante suportar o ônus da responsabilidade, em razão da Teoria do Risco da Atividade.

As regras do Código de Defesa do Consumidor deverão prevalecer sobre as regras gerais, devendo a apelante concentrar-se nos deveres de cuidado e cooperação oriundos do princípio da boa-fé objetiva, eis que o tratamento de saúde deve ser prestado ao consumidor com lealdade pelo seu parceiro contratual, isso é incontestável.

A finalidade dos planos de saúde é tratar da doença, resultando qualquer restrição quanto aos procedimentos necessários à cura como cristalina violação ao Código Consumerista.

(...)

Inconteste que a cobertura devida em situações de urgência e/ou emergência deve ser plena, não podendo ser outra a finalidade da contratação de plano de saúde em situações dessa natureza, ante a respectiva gravidade, a exigir pronto e absoluto atendimento.

No caso em apreço, entendo ter ficado suficientemente demonstrado que o autor recorreu à ré em situação de risco, sendo que o próprio quadro patológico do paciente indicava a necessidade de atendimento adequado. Entretanto, não recebeu da ré a devida atenção, não conseguindo o tratamento esperado.

Ora, diante da emergência verificada, a realização do tratamento deveria ter sido imediata ou o mais breve possível, não tendo a ré a seu turno, desincumbido de comprovar sua alegação de que não houve falha na prestação do serviço, agindo em descumprimento ao que restou pactuado entre as partes e à legislação que rege a matéria.

Sobre o dano material, se consubstancia nas despesas que o autor comprovou ter suportado em razão do tratamento não disponibilizado pela requerida, que foi obrigada a arcar em razão da emergência quanto a sua realização, conforme se depreende dos documentos acostados.

Entretanto, do valor arbitrado na sentença prolatada (R$ 191.492,95 (cento e noventa e um mil quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos) deverá ser subtraído o valor de R$ 147.099,37 (cento e quarenta e sete mil novecentos e noventa e nove reais e trinta e sete centavos), valor este, já custeado pela União.

Portanto, ficam os danos materiais determinados em R$ 44.393,58(quarenta e quatro mil trezentos e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).

Sobre o dano moral a ser reparado, diz respeito à angústia e frustração sofridas pelo autor/apelado, com a demora excessiva no atendimento e descaso do Plano de Saúde em solucionar seu problema grave de saúde, que inclusive poderia causar-lhe cegueira parcial ou total.

Pois bem, quanto a quantificação dos danos morais e sua minoração, cabe razão a HAPVIDA, eis que o valor atribuído (R$ 300.000,00 – trezentos mil reais), se mostra, excessivo, devendo ser reduzido para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor este suficiente, para compensar o sofrimento moral do recorrido, observando-se a adequação e proporcionalidade com o dano.

(...)

Por fim, quanto ao tratamento em área geográfica que ultrapassa a cobertura da apelante, assim como a manutenção de outro plano, ratifico o entendimento ministerial, não havendo porque, tornar-me repetitiva argumentando novamente.

Desta forma, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela Ré, para minorar os danos materiais para R$ 44.393,58(quarenta e quatro mil trezentos e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos) e os danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos. É como voto. (...)”

Por oportuno, destaco que, consoante o entendimento pacificado do STJ, não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação ou por negativa de prestação jurisdicional a decisão que se utiliza da fundamentação
per relationem
. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, é válida a utilização da técnica da fundamentação "per relationem", em que o magistrado adota trechos da sentença como razão de decidir e também apresenta "elementos próprios de convicção, ainda que de forma sucinta, de modo a enfrentar todas as questões relevantes para o julgamento do processo" (REsp n. 2.050.338/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 5/6/2023), como na hipótese dos presentes autos. 2. Não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a artigo de lei federal apontado no recurso especial, há falta do prequestionamento, o que faz incidir por analogia o óbice da Súmula 282 do STF. 3. A ausência de prequestionamento do tema não permite aferir a similitude fática entre o caso em concreto e o julgado apontado como paradigma, sendo descabido o recurso especial interposto pela alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2040012 SC 2022/0367631-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/12/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2023)

Por derradeiro, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento no sentido
de que a rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, para o fim de questionar os fundamentos e a justiça da decisão transitada em julgado
, como verdadeiramente pretende a ora recorrente.

Realmente, "desserve a ação rescisória como substitutivo recursal ou para reparar eventual injustiça da decisão, ainda exigida, para a sua procedência, a detecção de violação literal a dispositivo de lei, não mera reinterpretação a luz do contexto dos autos” ( AR 4.911/RO, 1ª Seção, DJe de 13/06/2014).

Daí porque mostra-se absolutamente inviável o conhecimento da questão na presente rescisória, conforme o entendimento pacífico do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO E NULIDADE DA CITAÇÃO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA E FEIÇÃO RECURSAL. CONSTATAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA.

1. A ausência de requerimento, na inicial da ação rescisória, para intimação do Ministério Público atuar no feito não torna inepta a exordial, dada a ausência de prejuízo à parte demandada. Preliminar rejeitada.

2. Embora não se exija o atendimento ao requisito do prequestionamento em sede de ação rescisória, porquanto se trata de ação originária, é inviável o pedido de rescisão, com base no art. 485, V, do CPC/1973, "quando a questão aduzida na ação rescisória não foi tratada em nenhum momento em tal processo" ( AgRg na AR 4.741/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013).

[...]

11. Pedido improcedente" (AR 5.388/AC, 1ª Seção, DJe 25/03/2019)

Nesses termos, impõe-se a decretação da improcedência da presente ação rescisória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base no parecer ministerial e na análise detalhada dos autos,
CONHEÇO EM PARTE
da
AÇÃO RESCISÓRIA
proposta por
HAPVIDA ASSIST
Ê
NCIA M
É
DICA LTDA
.
e, no ponto em que dela conheço,

julgo-a IMPROCEDENTE
, mantendo-se íntegro o Acórdão proferido nos autos da Ação de Reparação Civil por Danos Morais e Materiais c/c Tutela Antecipada, nos termos da fundamentação.

Custas e honorários sucumbenciais pela parte autora,
HAPVIDA
, sendo estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 28/02/2025